Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. ANÁLISE MERITÓRIA. NECESSIDADE. É certo que o descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Contudo, se não há prejuízo à análise meritória do processo, tendo o autor apresentado fundamentos fáticos e jurídicos para afirmar a sua pretensão, deve haver o regular processamento do feito.